Tribunal: TJSP
Processo: 1035774-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Contrato de cartão de crédito – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Período em que frustradas as tentativas de localização de bens que não se equipara à ausência de movimentação do feito - Ausência dos requisitos estabelecidos no IAC no REsp 1604412/SC,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença – Contrato de cartão de crédito – Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente – Pretensão de reforma – Possibilidade – Período em que frustradas as tentativas de localização de bens que não se equipara à ausência de movimentação do feito - Ausência dos requisitos estabelecidos no IAC no REsp 1604412/SC, julgado em 27.06.2018 – Retomada da ação que se revela de rigor - Recurso provido.